Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705526-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IMPLANTAT ODONTOLOGIA LTDA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por Implantat Odontologia Ltda. contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ela em virtude da deserção (id 58161534). A agravante insurge-se contra o indeferimento do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por ela. Afirma que o requisito objetivo da miserabilidade não foi analisado tecnicamente. Defende que comprovou a sua situação financeira difícil. Ressalta que o caso é urgente. Frisa que a pessoa jurídica pode ser beneficiária da justiça gratuita (id 59514556). Verifico que os referidos argumentos não infirmam a conclusão adotada na decisão agravada. O julgado não indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, até porque o mencionado requerimento não foi formulado no agravo de instrumento. A decisão limitou-se a registrar o não conhecimento do referido recurso por ausência de pagamento do preparo, após a agravante ter tido a oportunidade de recolhê-lo. Ante o exposto, intime-se a agravante para manifestar-se acerca de eventual não conhecimento do agravo interno por inobservância ao princípio da dialeticidade. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator